Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0713844-11.2017.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A APELADO: ISRAEL OTAVIO DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme solicitado pela parte apelante ao ID 15181526, incluam-se os autos em pauta virtual para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator